Tribunal: TJBA
Processo: 8074805-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074805-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADA: NILMA REIS SANTANA CALDAS

Advogado(s)
:
ELIZEU COSTA PEREIRA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença pro
latada
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n° 8074805-27.2024.8.05.0001, ajuizada por Nilma Reis Santana Caldas, em razão do cancelamento indevido de seu cartão de crédito, sem prévia notificação. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a reativação do cartão, condenando a
i
nstituição
f
inanceira ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, e ao pagamento de custas e honorários no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a gratuidade de
J
ustiça concedida à Autora deveria ser revogada;
e
estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a justificar a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A gratuidade de Justiça deve ser mantida, pois a impugnação apresentada pelo Banco não se apoia em elementos probatórios suficientes, para infirmar a hipossuficiência econômica da
Requerente
, já demonstrada documentalmente nos autos.

4. O vínculo entre as partes caracteriza relação de consumo, incidindo o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a teoria do risco do empreendimento, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

5. A
Ré
não comprovou, nos autos, que o bloqueio do cartão decorreu de fato imputável à consumidora, tampouco demonstrou o envio de notificação prévia, configurando falha na prestação do serviço.

6. A ausência de prévia comunicação e a posterior negativa de compras em razão do bloqueio injustificado evidenciam conduta abusiva, apta a gerar transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização por dano moral.

7. A alegação de que o bloqueio resultou de critérios internos, de risco ou de cláusulas contratuais genéricas, não exime o fornecedor do dever de informar e de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL nº 0010496-84.2020.8.19.0066, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, 8ª Câmara Cível, j. 09.05.2022.

————————————————————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8074805-27.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante o
BANCO DO BRASIL S/A

e como Apelada
NILMA REIS SANTANA CALDAS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO
APELO
.